Tribunal: TJBA
Processo: 0013980-21.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013980-21.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Ceramica Santa Maria Ltda e outros Advogado(s): PJ06 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. PARÂMETRO NACIONAL DE R$ 10.000,00. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor do crédito tributário (valor da causa de R$ 1.027,23), em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: i) se a somatória de execuções fiscais contra o mesmo devedor afasta a caracterização do baixo valor; ii) se atos normativos infralegais (portarias e acordos de cooperação) suprem a necessidade de lei em sentido formal para fixação do piso municipal; iii) se houve o preenchimento dos requisitos de inércia processual previstos na normativa do CNJ. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa e a racionalização do Poder Judiciário. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ regulamentou a matéria, definindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro para a caracterização do baixo valor, patamar este significativamente superior ao montante executado nos presentes autos (R$ 1.027,23). 5. No que tange à alegação de somatória de débitos (§ 2º do Art. 1º da Resolução nº 547/2024), o agravante não demonstrou que a reunião de processos resultaria em utilidade prática que justificasse a manutenção de uma demanda iniciada em 2008 sem satisfação do crédito. A simples existência de outros feitos não obriga o Judiciário a manter ativa uma execução cujo custo de manutenção supera o benefício econômico perseguido. 6. Quanto à autonomia municipal, o STF e o CNJ foram taxativos ao exigir lei em sentido formal para a fixação de piso diverso do parâmetro nacional. Atos infralegais, como a Portaria PGM nº 052/2022 ou acordos de cooperação técnica, não possuem força normativa para afastar a aplicação das diretrizes vinculantes das cortes superiores. 7. Constata-se a inércia processual qualificada, uma vez que o feito tramita há quase duas décadas (desde 2008) sem que houvesse a efetiva localização de bens penhoráveis ou a citação útil capaz de satisfazer a obrigação, enquadrando-se no requisito de ausência de movimentação útil por período superior a um ano. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, baseada no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, é medida de eficiência jurisdicional que não viola a autonomia municipal. 2. A ausência de lei municipal específica autoriza a aplicação do parâmetro nacional de R$ 10.000,00 para fins de aferição do interesse de agir." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0013980-21.2008.8.05.0001, figurando, como Agravante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como Agravada, CERÂMICA SANTA MARIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça